Tribunal: TJDFT
Processo: 0011764-25.2002.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Roubo com resultado morte. Provas. Palavra da vítima sobrevivente. Depoimento dos policiais.
1 - A palavra da vítima que sobreviveu ao roubo, em que resultou na morte de outra vítima, tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento de testemunhas e o reconhecimento pessoal que fez na delegacia e confirmado em juízo.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 – Apelação não provida.